Tribunal: STF
Processo: Rcl 33919
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e no art. 156 do RISTF, ajuizada por José Francisco de Araújo, em face de acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AResp nº 1.743.612, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF nº 165, no RE nº 626.307-RG, bem como no RE nº 966.177-RG.
    2. Segundo emerge da inicial, cuida-se de controvérsia relativa às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor I e II.
    O reclamante narra tratar-se de execução individual de sentença condenatória proferida em sede de ação civil pública, cujo trânsito em julgado já se operara.
    Noticia que a decisão reclamada determinou a suspensão do processo pelo prazo de 24 meses, em desatenção ao decidido por esta Corte na ADPF nº 165, no RE nº 626.307-RG, no ARE nº 966.177-RG, bem como ao princípio da coisa julgada, porquanto as ações com execução definitiva estariam excepcionadas do sobrestamento processual determinado pela sistemática da repercussão geral.
    3. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da decisão reclamada. No mérito, postula a cassação da decisão que determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a decisão reclamada transitou em julgado, tendo sido os autos remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 26.02.2019.
    2. Como a presente reclamação foi protocolada somente em 28.3.2019, a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    3. Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).
    4. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora